Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM FACE DA VÍTIMA A. B. D. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA NULA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOUTO JUÍZO A QUO. DETERMINADO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO. REMESSA A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE TAGUATINGA. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA D. C. DE F. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIDEDIGNIDADE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 5o, caput, da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e prova oral, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
4. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, o valor de um salário-mínimo fixado na sentença deverá ser reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido; sentença declarada nula, por incompetência absoluta, em face do crime de importunação sexual supostamente praticado pelo réu contra a vítima A. B. D; feito desmembrado.